Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-51.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇ?O PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇ?O DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO. DECIS?O UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0004067-51.2013.8.14.0401
ÓRG¿O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AMAURY MARTINS PALMEIRA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇ¿O PENAL.
ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇ¿O DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
N¿O PROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1.
Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2
. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004067-51.2013.8.14.0401
ÓRG¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AMAURY MARTINS PALMEIRA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Amaury Martins Palmeira,
por intermédio da defensora pública Tânia Losina, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 02 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos -
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária -,
além do pagamento de 90 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 90,
caput,
da Lei nº 8.666/1993.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, o recorrente e outros denunciados fraudaram diversos processos licitatórios da ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no caso dos autos mais especificamente os de nº 003, 011 e 012/2007, em que a empresa Consultrix Ltda., que tinha como sócio o apelante Amaury Martins Palmeira, marido da também ré Semel Charone Palmeira, à época chefe de gabinete da presidência da ALEPA, saiu vencedora dos certames, tendo se utilizado de documentos falsos para simular a participação de outras empresas no processo licitatório, a fim de legitimar os mesmos e fraudar as licitações, sem que as tais empresas sequer tivessem conhecimento dos fatos.

O recorrente pretende sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma na dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal.

O dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que restou ¿
sobejamente comprovado que o apelante, em concurso com sua então esposa Semel, fraudou procedimento licitatório, ao dissimular uma concorrência que não existiu e, assim, fazer sua empresa vencer os certames e ser contratada para a execução de obras da Alepa, onde Semel laborava e tinha influência¿
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004067-51.2013.8.14.0401
ÓRG¿O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AMAURY MARTINS PALMEIRA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de plano, que
não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

É cediço que o delito tipificado no artigo 90
1
da Lei de Licitação é de natureza formal, que se configura, tão somente, com a frustração ou a fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, visando à obtenção de vantagem - constituindo esta mero exaurimento do crime - decorrente da adjudicação do objeto respectivo, sem contudo, necessitar da efetiva percepção de tal vantagem.

Segundo a lição de José Paulo Baltazar Jr. a consumação do delito do art. 90 da Lei 8.666/93 dá-se com o mero ajuste, combinação ou adoção do expediente no processo da licitação,
¿independentemente da efetiva adjudicação ou obtenção da vantagem econômica, sendo o crime formal, como resulta claro da leitura do tipo, ao afirmar a tipicidade da conduta praticada `com intuito de obter¿ a vantagem¿
(BALTAZAR JR., José Paulo. Crimes federais. 9. ed. Porto Alegre: Saraiva, 2014, p. 909).

Tem-se, ainda, que a fraude ou a frustração pode ser
mediante a utilização de qualquer expediente, tal como o ajuste ou a combinação, sendo a enumeração do tipo meramente exemplificativa
. Ou seja, qualquer espécie de expediente poderá ser utilizada para a realização do tipo:
'O importante é eliminar a competição ou promover uma ilusória competição entre participantes da licitação por qualquer mecanismo, pouco importando ter havido ajuste ou combinação (aliás, termos sinônimos)' - in
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 817.

O elemento volitivo apresenta-se, ainda, quando a conduta do agente visa a excluir da disputa participantes potenciais, restringindo a competitividade, havendo ou não definição prévia sobre qual dos licitantes será o vencedor.

É a lição, dentre outros, de Marçal Justen Filho:
¿O crime aperfeiçoa-se inclusive quando o acordo se destina a excluir da disputa participantes potenciais e inexistir uma definição prévia sobre qual dos concertantes será o vencedor. Esse tipo não se confunde, nem mesmo parcialmente, com o do crime do art. 95, que atinge o comportamento praticado diretamente perante o terceiro (potencial competidor). No caso do art. 90, o ajuste é ignorado pelo terceiro, cuja exclusão se visa a obter mediante ajuste, combinação ou outro expediente.¿ (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 908)

Nessa linha de intelecção, expõem as teses do c. Superior Tribunal de Justiça, extraídas do sítio eletrônico:
https://www.conjur.com.br/2019-out-07/stj-divulga-14-teses-corte-crimes-lei-licitacoes
:
¿4) O crime do artigo 90 da Lei 8.666/1993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório.
5) O crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/1993 classifica-se como comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica, podendo ser praticado por qualquer pessoa que participe do certame¿.

Feitas as considerações necessárias, passo ao exame das provas dos autos.

Acerca da materialidade e da autoria delitivas estão devidamente comprovadas, em suma, pelos documentos de fls. 22/23 (Termo de declarações de Benedito de Jesus Cardoso Miranda, sócio da Plena Construções Ltda.), 24/26 (Termo de declarações de Edickson Pedro Fonseca Paes, sócio da Solotécnica Engenharia de Fundação, Consultoria e Projetos) e pelas demais provas testemunhais constantes do conjunto probatório carreado aos autos.

No ponto, reproduzo trechos da sentença hostilizada, os quais adoto como razão de decidir:
¿Compulsando os autos, é possível aferir, dos documentos apresentados, que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará -
ALEPA realizou os processos licitatórios de nº 003, 011 e 012/2007, para realização de obras nos Gabinetes dos Deputados Luiz Seffer, Regina Barata e Simone Morgado
,
todas vencidas pela empresa CONSULTRIX LTDA
, que tinha como um dos sócios o denunciado MAURY MARTINS PALMEIRA, casado com a denunciada SEMEL CHARONE PALMEIRA, chefe de gabinete da presidência daquela casa, à época.
Da leitura das provas acostadas aos autos anexos,
constata-se com facilidade que o caráter competitivo das licitações foram objeto de fraude.
A ação fraudulenta ocorria da seguinte maneira: Os procedimentos licitatórios
simulavam legalidade com a suposta participação de várias empresas supostamente convidadas a participar dos certames e comparecendo na abertura do convite.
Dentre estas empr
esas estavam as empresas PLENA CONSTRUÇ¿ES LTDA. e SOLOTÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
Ao apurar a veracidade dos documentos referentes aos processos licitatórios apurados nos autos, o Ministério Público
deparou-se com o fato de terem sido utilizados diversos documentos falsos em nome das empresas supramencionadas, tendo ambas afirmado não ter participado das licitações objeto da demanda.
Dessa forma, os processos licitatórios aparentavam estar ocorrendo dentro da legalidade, quando, todavia,
estavam sendo maculados no sentido de que a empresa CONSULTRIX LTDA. vencesse a disputa, que a bem da verdade não existia.
Tal procedimento resta demonstrado pelas declaraçõ
es de fls. 22/23 e 24/26, firmadas perante o representante do Ministério Público, respectivamente pelos senhores BENEDITO DE JESUS CARDOSO MIRANDA, responsável técnico da PLENA CONSTRUÇ¿ES LTDA e EDICKSON PEDRO FONSECA PAES, representante legal da empresa
SOLOTÉCNICA ENGENHARIA LTDA.,
quando foram enfáticos em afirmar que ambas as empresas jamais participaram de nenhuma licitação junto à ALEPA.
Cumpre ressaltar que referidos senhores foram arrolados como testemunhas pelo Ministério Público, e,
em juízo, sob o manto do contraditório, reafirmaram suas declarações em audiência.
A testemunha Benedito de Jesus Cardoso Miranda reiterou que nã
o se recorda que a empresa PLENA CONSTRUÇ¿ES LTDA concorreu em qualquer licitaç
ão junto à ALEPA, afirmando não serem suas as assinaturas de fls.33/35 do anexo III.
De igual modo, a testemunha Edickson Pedro Fonseca Paes ratificou o depoimento prestado na fase pré-processual
afirmando taxativamente que a empresa da qual é proprietário SOLOTÉCNICA ENGENHARIA LTDA, nunca participou de nenhuma licitação perante a ALEPA, aduzindo ainda que existem assinaturas nos autos
(fls.22/24 do anexo II)
que não são suas.
Ademais, da simples leitura do procedimento administrativo em anexo, resta evidente as fraudes realizadas quanto ao procedimento licitatório para a realização das obras, estando latente a prática da conduta delitiva, estipuladas na Lei de Licitações, apontada acima.
Reforça o caráter fraudulento dos processos licitatórios o fato da vencedora do certame e claramente beneficiada pelas fraudes que simulavam existir concorrentes
ser a empresa COSULTRIX LTDA., como já declinado, de propriedade do denunciado AMAURY MARTINS PALMEIRA, esposo da denunciada e então servidora de alto escalão da ALEPA, SEMEL CHARONE PALMEIRA.
(...)
2.2.2 DA AUTORIA
2.2.2.3 - EM RELAÇAO AOS RÉUS SEMEL CHARONE PALMEIRA E AMAURY MARTINS PALMEIRA.
A denunciada era a época da prática do crime apurado nos autos
Chefe de Gabinete da Presidência da ALEPA, cargo que, notadamente, conferia-lhe grande poder de influência dentro do órgão.
Demonstram a forma como a denunciada SEMEL exercia sua atividade de forma ostensiva e excedendo os limites da legalidade para o exercício da função os documentos acostados com a inicial às
fls. 54/56
, dos quais
constam bilhetes assinados pela denunciada e encaminhados a pessoas diversas, de vários setores do órgão, com pedidos de favores de ordem pessoal, numa clara demonstração de influência.
É fato incontroverso também que o denunciado AMAURY MARTINS PALMEIRA era seu
marido e sócio da empresa CONSULTRIX LTDA, a vencedora, e, portanto, beneficiária das licitações fraudulentas apurada nos autos.
Da leitura dos documentos acostados aos autos,
não resta qualquer dúvida que a autoria do crime recai sobre a pessoa dos denunciados.
A testemunha
SIMONE MARIA MORGADO FERREIRA
, quando ouvida na audiência de instrução e julgamento foi enfática em afirmar que a ré SEMEL CHARONE PALMEIRA,
pela própria natureza do cargo que ocupava, era pessoa de grande influência na Casa Legislativa e que teria participado de outras práticas delituosas naquela condição.
Por outro lado, em relação ao denunciado AMAURY MARTINS ALMEIRA,
sua responsabilidade criminal decorre do fato de que as fraudes constatadas tiveram como única beneficiária a empresa de sua propriedade, CONSULTRIX LTDA., vencedora dos três procedimentos apurados nos autos, como se lê dos documentos de fls. 68 do anexo 2, 63 do anexo 3, e 55 do anexo 4.
Sendo assim,
impossível não firmar convencimento de que havendo fraudes em processos licitatórios com clarividente intuito de favorecer a empresa de seu marido, a denunciada não tivesse conhecimento dos fatos, e, não tivesse agido para que tais benefícios fossem concretizados.
(...)
Os réus ao longo da instrução criminal e quando interrogados em juízo
não apresentaram fatos ou documentos que refutassem as alegações de que agiram conjuntamente para fraudar os processos licitatórios.
(...)
Por fim, o Estado não pode agir de forma pessoal, seja promovendo a pessoa que está a cargo da sua administração, seja no trato com os particulares, evitando-se que haja benefício sem justificativa ou perseguição sem amparo legal, além de ser regido pelos princípios da moralidade administrativa, da eficiência, da isonomia, dentre outros princípios consagrados pela Constituição da República.
(...)
A conduta dos requeridos apenas coaduna a conclusão de que os réus
agiram com unicidade de intenções e objetivos, tamanha a improbabilidade que dois cônjuges ignorassem, apenas por equívoco, as fraudes ocorridas nos processos licitatórios que geraram benefícios financeiros, diretos ou indiretos, a ambos.
Desta feita, transparece de forma inequívoca o vínculo entre os atos praticados pelos réus, cuja cadeia delitiva possibilitou a consumação do crime.
Reforça ainda a responsabilidade criminal dos denunciados a previsão do art. 9º, III da Lei nº 8.666/1993 segundo o qual
não poderá participar de certame licitatório, direta ou indiretamente, servidor da entidade licitante.
Ressalte-se que tal dispositivo vem sendo interpretado de forma ampla pela jurisprudência.
Neste sentido, transcrevo trecho de Acórdão do TCU:
A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o disposto no art.9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. A alteração do contrato social no curso do certame não descaracteriza a irregularidade e constitui indício de simulação e fraude à licitação. (Acórdão 1019/2013 -Plenário 24/04/202013).
Feitas as considerações acima, tenho que as provas produzidas nos autos, em sua totalidade, são firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática do fato aos réus, não havendo, portanto, como serem rechaçadas ou mesmo desconsideradas. (...)
Assim, por encontrarem absoluta coerência e harmonia em relação aos fatos noticiados, na medida em que estão de acordo com as provas existentes, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório de SEMEL CHARONE PALMEIRA e AMAURY MARTINS PALMEIRA em relação ao crime previsto no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/1993.¿ (grifos nossos).

É imperioso destacar, ainda, que a competividade e transparência do certame licitatório também era violada por intermédio da aparente publicidade que era dada, tendo todos os membros da comissão especial - que figuraram como corréus no processo -, declarado que apenas fixavam os editais nos murais internos da Alepa, veja-se, na fração de interesse (mídia fl.656):
(Raul Nilo Guimarães Velasco)
: ¿que montavam todo o processo, que pegavam o modelo da Comissão permanente e preenchiam os dados específicos; que as cartas convite não eram mandadas para as empresas; que ficavam apenas no quadro de aviso; que não eram publicadas em jornal; que a Alepa tinha um cadastro das firmas; mas apenas fixavam os dados no quadro de aviso da Alepa e isso era a divulgação; era de praxe na Assembleia a comissão especial fazer todo o procedimento do certame; que era composta por 03 membros, além do depoente, como presidente e outros 02; que não era publicado portaria compondo a comissão especial por cada procedimento licitatório; que a publicidade dos certames sempre foi dessa forma, de afixar no quadro de avisos da Alepa; que não tem como afirmar quem eram as pessoas que compareciam em nome da empresas participantes¿.
------------------------------------------------------------------------------
(Marco Antônio dos Santos Braga)
: ¿que o edital era pré-existente, que competiam à eles adaptarem com os dados; que a carta convite era fixada nos quadros de aviso da Alepa; que era essa a publicidade; que não era publicado em jornal¿.
------------------------------------------------------------------------------
(Raimundo Tadeu Maciel de Oliveira): ¿
que a publicidade dos certames era dada com a fixação do edital nos quadros de aviso e mural da Alepa, que não havia publicação em jornal de circulação¿.

Corroborando todo o exposto, acrescento que, ¿
a jurisprudência do TCU é firme no sentido da vedação de participação, em licitações, de empresas ligadas a gestores do órgão, ou a membros da comissão de licitação, ou a funcionários de entidade convenente, com poder de influenciar o resultado do certame, a parentes de funcionários de entidade convenente, com poder de influência na contratante, ou aos próprios dirigentes das entidades convenentes. Em todos estes casos, resta violado, frontalmente, o princípio da moralidade
(TCU.
Acórdão nº 813/2019 - Plenário
. Relator: Aroldo Cedraz. Processo n.
033.165/2014-9
. Data da sessão: 10/04/2019).

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, a
tese absolutória não merece provimento
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

No tocante ao pleito afeto à
dosimetria
, de redução da pena-base ao ínfimo legal, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fl.
803):
¿EM RELAÇ¿O AO ACUSADO AMAURY MARTINS PALMEIRA
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)
culpabilidade
:
a culpabilidade no sentido do elemento subjetivo do injusto é elevada, e negativa ao réu, posto que foi o principal beneficiário das fraudes praticadas e possuía plena capacidade de reconhecer a ilicitude de seus atos e evitar a consumação do crime por si, e por terceiros, contudo assim não agiu, escolhendo a prática do crime, em prejuízo da coletividade, configurando circunstância negativa. Além de ser esposo da acusada Semel Charone e se utilizou de sua influência dentro da Assembleia Legislativa para se beneficiar.
a.2) antecedentes: não possui antecedentes criminais.
a.3) conduta social: não há como ser valorada pelo que foi apurado na instrução criminal.
a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos estudo técnico que ateste a natureza de sua personalidade.
a.5) motivos do crime: os motivos são os inerentes ao tipo penal perpetrado.
a.6) circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime são comuns à espécie.
a.7) consequências do crime: são desfavoráveis ao réu, levando em consideração o vultoso valor financeiro contratado pelo poder público de forma irregular por força da ação criminosa empreendida, no montante de R$270.738,54 (duzentos e setenta mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), como se apura das fls. 68 do anexo 2, 63 do anexo 3, e 55 do anexo 4.
a.8) comportamento da vítima: prejudicado.
Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem levadas a efeito.
Fica, assim, o réu AMAURY MARTINS PALMEIRA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 89, caput, da Lei n
º 8.666/1993, à pena total de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇ¿O E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, que a torno concreta, definitiva e final.
¿ (grifos nossos).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais - culpabilidade e consequências do crime - fixando a pena-base em 02 anos e 06 meses de detenção.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem. Observo que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 06 mês, ante a valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime, que considero justo, escorreito, adequado ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
2
, não merece provimento o apelo defensivo também neste particular.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinaç¿o ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente de adjudicaç¿o do objeto da licitaç¿o:
Pena - detenç¿o, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

2
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.